Tribunal: STF
Processo: ARE 1278893
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR INATIVO. PROFESSOR. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. VERIFICAÇÃO DE DECESSO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL APOSENTADO. PRESCRIÇÃO. PROFESSSOR TITULAR E ADJUNTO. ARTIGO 192, INCISO I, DA LEI N. 8.112/1990. PROFESSOR ASSOCIADO. LEI N. 11.344/2006. SÚMULA 359 DO STF. 
    1. No caso, aplica-se o disposto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 que regula a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, interpretado em consonância com a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, sendo atingidas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 
    2. Nos termos da Súmula 359 do STF, 'Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.' 
    3. Ilegal a redução do valor correspondente à vantagem prevista no artigo 192, inciso I, da Lei n. 8.112/1990, em decorrência de legislação posterior, que alterou a classificação dos cargos e padrões remuneratórios da Universidade, pois a referida vantagem já havia sido incorporada aos proventos do servidor em conformidade com a lei vigente no momento de sua inativação” (fl. 17, e-doc. 8). 
    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente providos “para o fim exclusivo de prequestionamento” (fl. 17, e-doc. 12). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660) (e-doc. 19). 
    4. A agravante assevera “que a alegada ofensa à Constituição Federal não é de forma alguma reflexa, não há necessidade de serem analisadas normas infraconstitucionais para que seja constatada a violação aos artigos 5º, XXXVI 37, inciso XIV, da CF/88. O aresto recorrido decidiu conferir o direito a manutenção de forma de cálculo e vantagem ao servidor público mesmo em face das alterações legislativas posteriores que respeitaram o princípio da irredutibilidade salarial, conferindo inconstitucional direito adquirido a regime jurídico” (fl. 12, e-doc. 25). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º e o caput e o inc. XIV do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. Este Supremo Tribunal assentou aplicar-se à aposentadoria a norma vigente quando do preenchimento dos requisitos para a concessão. 
    Assentou também ser passível de alteração o critério de remuneração de servidor público, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, por não haver direito adquirido a regime jurídico. Assim por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. LEGITIMIDADE DE ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO, DESDE QUE RESPEITADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. SÚMULA 279. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a alteração da fórmula de cálculo da remuneração, desde que não provoque decesso remuneratório. Precedentes. II – Para divergir do acórdão impugnado quanto à existência de redução nos vencimentos da recorrida, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte. III - Agravo regimental improvido” (AI n. 828.365-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA REGULADA PELA EC 41/03. SÚMULA 359 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os proventos regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos da inatividade, ainda quando só requerida na vigência da lei posterior menos favorável. Súmula 359 do STF. II - Agravo regimental improvido” (RE n. 548.189-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.11.2010).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM . ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5°, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 817.576-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.3.2011).
    “Os benefícios previdenciários devem regular-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão. Incidência, nesse domínio, da regra tempus regit actum, que indica o estatuto de regência ordinariamente aplicável em matéria de instituição e/ou de majoração de benefícios de caráter previdenciário. Precedentes” (AI n. 625.446-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.9.2008).
    7. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à apontada “ilegal redução do valor correspondente à vantagem prevista no artigo 192, inciso I, da Lei n. 8.112/1990, em decorrência de legislação posterior” seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 8.112/1990 e 11.344/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. DECESSO REMUNERATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 732.599-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.6.2013).
    “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de divergência em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Administrativo. Reestruturação do plano de cargos e salários. Servidor aposentado. Reenquadramento. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Repercussão geral reconhecida. RE-RG 606.199. 3. Irredutibilidade de vencimentos. Ocorrência de decesso remuneratório. Reexame de provas. Aplicação da Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 601.936-AgR-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.8.2014).
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora